Tribunal: TJDFT
Processo: 0754956-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. EX-COMPANHEIRO. CONFLITOS QUE DECORREM DE QUESTÕES RELATIVAS À FILHA EM COMUM. ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. ART. 40-A DA LEI N. 14.550/2023. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF em face do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos em que se apura a prática de crimes de ameaça e violência psicológica contra a ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos descritos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado especializado, independentemente da motivação ou condição dos envolvidos, ou se caberia à vara criminal comum processar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 226, §8o, impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares, e a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023, estabelece que sua incidência se dá sempre que presentes as hipóteses do art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em contextos familiares e domésticos, a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a comprovação de subjugação feminina para a aplicação do regime protetivo especial.
5. No caso concreto, os autos descrevem que o agressor namorou a vítima, sendo pai de sua filha, e, ainda que as supostas infrações tenham sido causadas por conflitos decorrentes da discordância de ambos com os cuidados da menor, está caracterizada, de forma inequívoca, situação abrangida pela Lei Maria da Penha a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF (suscitante).